Tribunal: TJSP
Processo: 1013372-04.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Procedimento de jurisdição voluntária alicerçado nos arts. 1.689 c.c. 1.692 do CC. Hipótese em que mãe visa à alienação do único bem da sua filha menor impúbere (carro). Problemática de Direito de Família decorrente dos limites do exercício do poder familiar. Competência afeta à Subseção de Direito Privado I deste Egrégio Tribunal de Justiça (1a a 10a Câmaras). Art. 5o,

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Procedimento de jurisdição voluntária alicerçado nos arts. 1.689 c.c. 1.692 do CC. Hipótese em que mãe visa à alienação do único bem da sua filha menor impúbere (carro). Problemática de Direito de Família decorrente dos limites do exercício do poder familiar. Competência afeta à Subseção de Direito Privado I deste Egrégio Tribunal de Justiça (1a a 10a Câmaras). Art. 5o, I.34, da Res.-TJSP no 623/2013. Precedentes da Corte. Recurso não conhecido, com remessa dos autos à redistribuição.